Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-71.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009179-71.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZANDRO SANTANA SILVA - CPF: 063.023.531-73 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA - CPF: 061.886.911-50 (APELANTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), L. K. M. D. O. - CPF: 060.783.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MANIERO DOS SANTOS - CPF: 009.695.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KARITON CELIO FONSECA - CPF: 003.178.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOILSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.181-08 (ASSISTENTE), JANIMARA SANTOS SONAQUE - CPF: 467.837.738-76 (ASSISTENTE), FABRICIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 058.587.591-06 (ASSISTENTE), ISABELA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 070.700.501-94 (ASSISTENTE), ALEXANDRE SANTANA DA SILVA - CPF: 057.193.371-80 (ASSISTENTE), LYDIANE GRACIANO ZANEZI - CPF: 049.836.921-85 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA - CPF: 061.886.911-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
1)

NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO APELANTE
-

PROCEDÊNCIA

- DI
LIGÊNCIA FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - FUGA DE CORRÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS INEXISTENTES - VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ –
NULIDADE DECRETADA
–
CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, II, CPP –
2) DE OFÍCIO
:
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE E CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART.

12, DA LEI 10.826/03 E ART. 16, §1o, IV, DA LEI 10.826/03
- APELO
PROVIDO,
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

1 - A inexistência de investigação prévia, monitoramento ou “campanas” antecedentes para apurar denúncia anônima,
e o fato de o corréu ter fugido para a residência do apelante (acelerando os passos ao ver a guarnição policial), não são elementos suficientes para embasar fundada suspeita, a autorizar a invasão de domicílio, ficando patente a violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
Por conseguinte, ausente prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

2 - T
endo em vista que a condenação do corréu não recorrente, originou-se de provas ilicitamente obtidas, já que abordado durante a invasão domiciliar, e, portanto, dentro da residência do apelante, de rigor a
extensão
dos efeitos do presente acórdão, nos termos do art.
580
do
Código de Processo Penal, devendo, pois, ser absolvido do crime capitulado no art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
ELIZANDRO SANTANA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id. 162530475, em que foi condenado à pena de
01 ano
de
detenção
e
7 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
710 dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no
art. 12, da Lei 10.826/03
(
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
) e no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(Tráfico de Drogas).

Em
razões
sob Id.
162530488
, a Defesa a
ponta nulidade das provas obtidas dentro da residência do apelante.

Assevera, em suma,
ausência de
fundadas razões
que autorizassem o ingresso forçado no imóvel
e diz que
toda ação policial ocorreu mediante simples denúncias anônimas
, e após perceberem que
um dos corréus empreendeu fuga ao ver a guarnição.

Como consequência, pugna a
absolvição
de
Elizandro
, diante da ausência de prova da materialidade delitiva (art. 386, II, CPP).

Em sede de
contrarrazões
(Id. 162530498), o
parquet
pugna o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
em parecer, a d.
PGJ
,
assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO DESAUTORIZADO EM DOMICÍLIO. Não acolhimento. Descabido falar-se em provas ilícitas ou invasão de domicílio - Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido são crimes permanentes, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência -Suficiência probatória - Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Flagrante - Investigações levadas a efeito após denúncia - Manutenção da condenação é medida que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, no dia 19/09/2022, a Polícia Militar de Cáceres/MT recebeu uma denúncia anônima dando conta de que em “
uma residência localizada no final da Rua das Maravilhas, havia um grupo de pessoas que ostentava armas de fogo e entorpecentes, sendo que tais indivíduos eram envolvidos no comércio e distribuição de drogas no bairro”.

Em diligências, os policiais foram até o endereço e então, visualizaram o corréu
Wesley Vieira
caminhando pela rua; foi dada ordem de parada, mas
Wesley
acelerou seus passos e, rapidamente, ingressou na residência do apelante.

Diante da situação, os policiais
entraram na casa
e lá, após abordar os presentes, encontraram
Wesley
na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida e, também, localizaram na residência do apelante 2 porções de maconha (480 g), 2 tabletes de cocaína (1,310 kg) e 1 pistola Taurus, calibre .40, número de série Sdp17573, com 1 carregador contendo 5 munições intactas.

A diligência e a apreensão das armas de fogo e das drogas, resultaram na condenação do apelante à pena de 1 ano de detenção e 7 anos de reclusão, regime fechado, com pagamento de 710 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 12, da Lei 10.826/03

(
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
) e no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e de
Wesley Vieira
, à pena de 3 anos, 6 meses de reclusão e 19

dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 23 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 330, do CP (desobediência), e art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03 (P
orte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida
).

A defesa, nas razões, invoca a
nulidade das provas obtidas dentro da casa do apelante
(apreensão da arma de fogo e das drogas) e diz que os policiais militares, naquela tarde, invadiram a residência sem qualquer
mandado judicial, sem a autorização do apelante e sem, sequer, realizarem uma investigação prévia acerca da denúncia anônima.

Acrescenta, por fim, que a
fuga
de
Wesley
para o interior da residência de
Elizandro
, não constitui justa causa para o ingresso dos policiais.

E sobre a entrada forçada dos policiais na residência do apelante, realmente,
a razão está com a Defesa
.

Ao meu ver, ficou evidenciado que os policiais, naquele dia, foram “informados” (anonimamente) que havia
um grupo de pessoas com armas de fogo e entorpecentes,
em uma casa situada
no final da Rua das Maravilhas, em Cáceres/MT.

Diante disso, os policiais decidiram ir até o local e então, viram o corréu
Wesley
andando pela rua; pelo que consta,
Wesley
não acatou a ordem de parada, acelerou os passos e entrou, rapidamente, na casa do apelante.

E sobre a abordagem, além de existir divergências nos depoimentos dos policiais (se
Wesley
foi avistado com “um volume na cintura” - atitude suspeita - ou se foi abordado porque teria as mesmas características da pessoa que, de acordo com a denúncia anônima, estaria ostentando uma arma de fogo em via pública), o fato é que,
a desobediência ao comando policial e a
fuga de
Wesley
em direção a casa de Elizandro,
conforme jurisprudência interativa do c. STJ,
não são motivos capazes de legitimar a entrada dos policiais no imóvel do apelante, sem sua permissão
, cabendo destacar os julgados
:

“A informação anônima de tráfico de drogas na residência do apelante e a fuga para o interior do imóvel ao avistar a equipe policial não se mostram suficientes para autorizar o ingresso domiciliar sem ordem judicial ou consentimento válido do morador” (STJ, HC 777410/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.11.2022).

(...). “Mera desconfiança policial” derivada da suposta fuga do indivíduo em direção a sua residência diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente, por si só, autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

(...). No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante e da sentença demonstra que os policiais adentraram a residência do Paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial,
baseados apenas em baseados apenas em denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, e no fato de que, ao ver a viatura policial, o Paciente e o corréu teriam corrido para o interior da residência do primeiro
. 6.
Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial
, a prova colhida na ocasião (18 pedras de crack embaladas, 2 tabletes de maconha e duas pedras maiores de crack) deve ser considerada ilícita. (AgRg no HC 645.519/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Em caso semelhante (existência de informação anônima e fuga do suspeito), também deste e. TJMT:

“ ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ ” (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000). ” (TJMT, AP N.U 0003370-42.2018.8.11.0044 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.9.2022)

“(...). 2. Mera fuga do suspeito para o interior do imóvel, não corroborada por outros elementos e não precedida por outras diligências investigativas, não defere o açodado ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e à míngua de ordem judicial; (...).” (N.U 0003047-09.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Assim sendo, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que procede a pretensão defensiva e por isso, deve ser reconhecida a nulidade das provas ali obtidas, diante da invasão de domicilio desamparada de justa causa
que sinalizem, de fato, a prática de conduta criminosa no interior da residência.

In casu
, não há registro de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar as informações anônimas e, portanto,
a sentença de 1o graus, encontra-se em dissonância com o entendimento já consolidado pelos dos Tribunais Superiores pois, é certo, assim como a busca e a apreensão autorizada judicialmente necessitam das fundadas razões, no caso de situação de flagrante (art. 5o, XI da CF) e mesmo sendo crime permanente (303 do CPP), exige-se essa mesma condição de fundadas razões.

Enfim,
não há como legitimar a entrada dos policiais na casa do apelante, vez que não há nos autos prova de fundada suspeita; o gatilho para o ingresso no imóvel foi o fato que
Wesley
acelerou os passos ao ver a guarnição policial e entrou na casa de Elizandro; essa situação, no entanto, não
autoriza a mitigação do direito fundamental em questão (inviolabilidade do domicilio).

Destaco também:

“(...) sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1o, do CPP. ” (AgRg no RHC 149.722/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)”. (N.U 0001094-48.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Logo, as provas obtidas durante a busca pessoal de
Wesley Vieira
(ocorrida dentro da casa do apelante), e também as provas colhidas no imóvel de
Elizandro
, não podem ser consideradas válidas e, ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade dos crimes de Posse Irregular de Arma de Fogo e de tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com tais razões,
em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao apelo, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, e, consequentemente,
absolver

ELIZANDRO SANTANA SILVA
, com fulcro no
art. 386, II, CPP,
com a extensão dos efeitos
ao corréu
Wesley Diomidio Pires Vieira
,
quanto ao crime
art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03
, em observância ao art. 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023